Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724505-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CANDIDO DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para regularizar a representação processual, no prazo de cinco (5) dias, tendo em vista a revogação do mandato do seu advogado, conforme informado na petição ID no 42160226. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator